Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0718617-13.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EFIGENIA MALTA LANGKAMER RECORRIDO: CLARO S.A. REPRESENTANTE: CLARO S.A. DECISÃO A parte consumidora (recorrente) requer a "reconsideração" da decisão de indeferimento da justiça gratuita. Aduz que "recebe benefício de prestação continuada do INSS, sendo certo que recebe mensalmente o valor de R$ 1.045,00, com o que custeia suas despesas essenciais", e que a parte requerente é idosa (76 anos), e somente localizou o documento que comprova sua renda mensal nesta data, em razão de viagem realizada na semana que se passou". A parte recorrida não se manifestou acerca do pedido, embora regularmente intimada. Diante da inércia da recorrida, e da robusta comprovação de que a recorrente é beneficiária de "prestação continuada à pessoa idosa", desde 2014, defiro, excepcionalmente, o pedido de reconsideração. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito